Tribunal: TJDFT
Processo: 0728276-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728276-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: FUNERARIA DINAMICA LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleonice da Silva Ferrera contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 239662439 do processo de origem n. 0710339-18.2022.8.07.0007) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Funerária Dinâmica Ltda. ME, rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ambos manejados pela agravante. Em suas razões recursais (ID 73912682), a agravante afirma que seria servidora pública aposentada e que não teria condições de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família. Sustenta que teria comprovado a sua situação de hipossuficiência econômica e que faria jus à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF, bem como dos arts. 98 e 99 do CPC. Cita precedentes jurisprudenciais em pretenso amparo à sua tese. Especificamente em relação à exceção de pré-executividade, alega que já teria sido realizada penhora no rosto dos autos do processo de inventário de autos n. 0717393-35.2022.8.07.0007, e que “o bloqueio de valores no montante de R$ 19.396,33 foi determinado e transferido da conta judicial vinculada ao inventário para o Juízo a quo, conforme comprovante anexo ao ofício, id n. 242435307; 242435308”, configurando, portanto, dupla constrição. Aponta a suposta ilegalidade do bloqueio de numerário realizado por meio do sistema Sisbajud, sob o fundamento de que se trataria de verba de natureza alimentar, consistente em seu salário mensal, e, portanto, absolutamente impenhorável. Argumenta a existência de excesso de execução superior a R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e a abusividade dos encargos financeiros, pois teria sido utilizado, pela exequente, patamar de juros superior àquele previsto em lei. Aduz a suposta ocorrência de vício de consentimento na contratação do serviço funerário e questiona a validade e a exigibilidade da obrigação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita e reconhecendo a impenhorabilidade das verbas constritas, a duplicidade da constrição patrimonial, a declaração de excesso de execução e a apuração do vício de consentimento. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Antes de analisar o pedido de efeito suspensivo, deve ser apreciado o requerimento de gratuidade de justiça, pois a exigência de recolhimento do preparo é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, conforme o art. 1.007 do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF dispõe que o Estado deve prestar assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário das pessoas que procuram a tutela jurisdicional. O regramento para concessão do benefício da gratuidade de justiça está previsto nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito ao referido benefício, na forma da lei. Os §§ 3o e 4o do art. 99 do diploma processual civil destacam a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, em razão da possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. A Defensoria Pública do Distrito Federal adota como um dos parâmetros de avaliação da necessidade de assistência jurídica integral e gratuita a comprovação de renda familiar mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Os critérios estabelecidos no art. 4o da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal[1] (que revogou a Resolução n. 140/2015) são razoáveis e adequados para auxiliar o exame do requerimento de gratuidade de justiça, tendo em vista a inexistência de requisitos objetivos previstos na legislação processual para essa finalidade. Tais critérios devem ser avaliados de acordo com as singularidades do caso e com os elementos presentes nos autos. A agravante é aposentada e aufere renda mensal bruta de R$37.213,16 (trinta e sete mil duzentos e treze reais e dezesseis centavos). O montante líquido recebido é de R$12.801,80 (doze mil oitocentos e um reais e oitenta centavos), valor superior a 8 (oito) salários mínimos, conforme demonstrativo de pagamento de ID 73912690, p. 236. Os documentos de ID 73912690, p. 238-245, não demonstram gastos recorrentes exorbitantes, ao passo que os extratos de ID 73912690, p. 246-249, indicam a existência de supostos empréstimos, com lançamentos de cobranças e de estornos imediatos, em idêntico valor. Por sua vez, o extrato de ID 73912690, p. 250-273, não discrimina a maioria dos lançamentos, o que impossibilita a efetiva análise das despesas mensais recorrentes. De qualquer sorte, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica da requerente. Nesse sentido, colaciona-se julgado deste e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. MISERABILIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. A decisão que a determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa não se enquadra no rol de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. O endividamento voluntário não se presta a respaldar a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Caso tolerado, ensejaria o desvirtuamento do próprio instituto assentado na lei. 3. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 4. Não é cabível a multa por litigância de má-fé quando todos os atos processuais praticados pela parte estão albergados no legítimo exercício constitucional de ação. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1795697, 0733274-39.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.) Além disso, conforme apontado pela exequente/agravada, a agravante teve seu pedido de gratuidade de justiça negado nos autos n. 0717393-35.2022.8.07.0007, conforme cópia da sentença juntada no ID origem 172654095. Assim, no caso, a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos foi infirmada, especialmente se for considerada a modicidade das custas processuais cobradas neste Tribunal. A propósito, há julgados do TJDFT no sentido de que a falta de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais enseja o indeferimento do pedido de justiça gratuita: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante de sua renda e das provas apresentadas quanto à alegada insuficiência de recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça é devida apenas àqueles que comprovam insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa, que pode ser afastada diante de prova em contrário. 4. Na ausência de parâmetros legais objetivos, é legítima a adoção dos critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal, que define como hipossuficiente quem possui renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos (Resolução n. 140/2015). 5. Ausente comprovação idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. (...) (Acórdão 2002581, 0709678-55.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/5/2025, publicado no DJe: 6/6/2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. A assertiva da parte agravante de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1930285, 0728169-47.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024) 3. Ante o exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Com base no art. 99, § 7o, no art. 1.017, § 3o, e no art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a agravante para comprovar, no prazo de cinco dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, os autos devem ser conclusos para análise do pleito de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente.